Tribunal: TJES
Processo: 0038015-79.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038015-79.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO COELHO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. LAUDO MÉDICO QUE NÃO CONSTATOU MOLÉSTIA GRAVE. LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO AFASTAMENTO E A DATA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A hipótese sob exame não se trata
“
de recebimento de valores em razão de interpretação errônea de lei pela administração, caso em que seria indevida a devolução dos valores,
segundo orientação firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 531/STJ: ‘Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público’ (1ª S., REsp. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19.10.2012.)”
(AgInt no RMS 56.628/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021).

2. Também não se trata de hipótese propriamente de erro administrativo (operacional ou de cálculo), de que trata o REsp repetitivo nº 1.769.209/AL, caso em que os pagamentos indevidos aos servidores públicos
“estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

3. A apelante foi afastada de suas funções aguardando aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, sem que tivesse sido reconhecida moléstia profissional ou doença grave, o que lhe poderia assegurar proventos integrais (art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004), e continuou percebendo os mesmos valores como se na ativa estivesse entre a data do afastamento para aposentadoria e a data da concessão, o que posteriormente ensejou a reposição.

4. O afastamento de servidor de suas funções antes da fixação completa do ato de aposentadoria, em geral, gera-lhe a percepção de valores maiores. E isso se dá porque os proventos de aposentadoria levam certo tempo para serem fixados exatamente, o que ocorre, de fato, após o encontro de contas. Portanto, como o ato de aposentadoria retroage à data do afastamento, existindo auferimento de importância a maior, deve esta ser restituída ao erário.

5. A quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento da servidora e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.

6. No caso, no processo de aposentação da apelante, diante da necessidade de averbação do tempo de serviço prestado pelo regime celetista, apurou-se que ela já havia obtido a aposentadoria pelo INSS, antes mesmo da mudança para o regime jurídico único, e foi levantada a discussão acerca da possibilidade de aposentação neste (inclusive tratando de possível vacância do cargo), o que postergou a aferição dos proventos proporcionais, e corrobora que a apelante já estava ciente de que não perceberia os valores integrais, mantidos desde sua licença médica e posterior afastamento por invalidez.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Em razão do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DO CARMO COELHO
c
ontra a r. sentença (fls. 268/271-v) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face do

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões (fls. 274/284), a apelante sustenta, em suma, que: 1)
“o benefício previdenciário, por possuir natureza eminentemente alimentar é irrepetível, ou seja, não se sujeita a quaisquer deduções a título de restituição de valores pagos a maior pelo Instituto de Previdência”
(fl. 278); 2)
“o servidor que, de boa-fé, recebeu valores a mais da administração pública não deve devolver essa quantia ao Estado e o mesmo ocorre com verbas de natureza previdenciária”
(fl. 279); 3)
“em decorrência do princípio da irrepetibilidade das verbas alimentares, aliado à boa-fé do beneficiário, não estão sujeitos à devolução os de natureza alimentar, quando legitimamente recebidos, em razão de erro (interpretação normativa) da própria Administração Pública”
(fl. 280).

Contrarrazões às fls. 289/296 pelo desprovimento do recurso, assinalando que não houve erro ou má aplicação da lei pela Administração, e que os valores indevidamente pagos durante o período de aguardo do ato da aposentadoria devem ser restituídos, pois o segurado sempre soube que eles não integrariam seus proventos.

Inicialmente, registra-se que, de fato, a hipótese sob exame não se trata
“
de recebimento de valores em razão de interpretação errônea de lei pela administração, caso em que seria indevida a devolução dos valores,
segundo orientação firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 531/STJ: ‘Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público’ (1ª S., REsp. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19.10.2012.)”
(AgInt no RMS 56.628/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021).

Também não identifico hipótese propriamente de erro administrativo (operacional ou de cálculo), de que trata o REsp repetitivo nº 1.769.209/AL
1
, caso em que os pagamentos indevidos aos servidores públicos
“estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

Analisando a documentação que instrui os autos, percebe-se que a apelante foi afastada de suas funções aguardando aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, a partir de 23/11/2008 (fls. 206/211), sem que tivesse sido reconhecida moléstia profissional ou doença grave (fl. 26), o que lhe poderia assegurar proventos integrais (art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004), e continuou percebendo os mesmos valores como se na ativa estivesse entre a data do afastamento para aposentadoria e a data da concessão, o que posteriormente ensejou a reposição.

Conforme já venho me manifestando em outros casos similares, e tal como também consignou o julgador de origem (que inclusive destacou que a apelante tinha conhecimento de que sua patologia não estava enquadrada como ocupacional), o afastamento de servidor de suas funções antes da fixação completa do ato de aposentadoria, em geral, gera-lhe a percepção de valores maiores. E isso se dá porque os proventos de aposentadoria levam certo tempo para serem fixados exatamente, o que ocorre, de fato, após o encontro de contas. Portanto, como o ato de aposentadoria retroage à data do afastamento, existindo auferimento de importância a maior, deve esta ser restituída ao erário.

Assim, a quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento da servidora e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito. Nessa linha de entendimento, já foi decidido neste colendo órgão colegiado que:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – DESCONTOS EM PROVENTOS DE SERVIDOR – REPOSIÇÃO PREVISTA NO ART. 73, II DA LC 46⁄94 – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – DEVIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE – ART. 487, I INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REMESSA PROVIDA. 1. Conquanto entendam, os Tribunais Superiores, ser possível o afastamento de reposição estatutária, essa não é a hipótese dos autos. 2. In casu,
o servidor público estava ciente da debilidade que lhe causou o afastamento das atividades profissionais, cuja aposentadoria por invalidez se daria de forma proporcional, conforme informado por meio de ofício (fl. 52), nos seguintes termos:”V. Sª vem percebendo seus proventos de forma integral e com paridade, divergente da aposentadoria a que faz jus. [...] Esclarecemos ainda, que como sua patologia não foi enquadrada como Doença Grave na legislação vigente, haverá a proporcionalização de seus proventos.”

3. Assim, era absolutamente presumível ao servidor que seus proventos de aposentadoria não lhe seriam concedidos de forma integral, razão pela qual, a quantia recebida a maior no período compreendido entre o requerimento administrativo e a publicação do ato de aposentação, quando do afastamento das funções outrora exercidas, ensejaria a devolução dos valores percebidos a mais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. A Lei Complementar Estadual nº 46⁄94, inclusive, prevê expressamente, em seu artigo 73, inciso II, que: “[...] os proventos não sofrerão descontos além dos previstos em lei, [...], salvo quando se tratar de [...] reposição de valores pagos indevidamente pela Fazenda Pública estadual, hipótese em que o desconto será promovido [...]”. 5. Em atendimento ao duplo grau de jurisdição, previsto no 496, I, do CPC⁄2015, necessária é a reforma da sentença de fls. 96⁄100, para fins de julgar improcedente a demanda, resolvendo-lhe o mérito na forma do art. 487, I, do CPC⁄2015. [...] 7. Remessa conhecida e provida. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 24140279118, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 27/09/2017)

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO POR CONTA DO TEMA 979 DOS RECURSOS REPETITIVOS INVIABILIDADE REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS VERBA PROPTER LABOREM RECEBIDA DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO SERVIDOR RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Não há que se falar na suspensão da tramitação deste processo por conta da afetação do REsp nº 1.381.734/RN à sistemática dos recursos repetitivos (tema 979), já que a determinação de sobrestamento somente abarca os feitos em que figura como parte o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Pedido indeferido. 2. As peculiaridades do caso concreto demonstram que o apelado não auferiu a gratificação de dedicação à atividade socioeducativa (GDASE) de boa-fé no período de afastamento para a aposentadoria do cargo de assistente de alunos, o que legitima a reposição estatutária. 3.
O apelado era consciente de que receberia proventos proporcionais
, uma vez que não tinha o tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público tampouco o requisito etário para fazer jus à integralidade, além de ter ciência que a GDASE detinha natureza pro labore faciendo, porquanto vinculada ao efetivo exercício das funções de atendimento nas unidades de internação do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) 4.
O afastamento de servidor de suas funções antes da fixação completa do ato de aposentadoria, em geral, lhe gera a percepção de valores maiores. E isso se dá porque os proventos de aposentadoria levam certo tempo para serem fixados exatamente, o que ocorre, de fato, após o encontro de contas. Portanto, como o ato de aposentadoria retroage à data do afastamento, existindo auferimento de importância a maior, deve esta ser restituída ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito do servidor
. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Improcedência integral dos pedidos autorais. Ônus sucumbencial invertido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120034293, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMA REPETITIVO N. 1.009 DO STJ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE, COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO. BOA-FÉ DA SERVIDORA. NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE CONSTATAR O PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Inexiste óbice ao lançamento de desconto em benefício previdenciário com a finalidade de se promover a reposição estatutária, devendo-se, porém, averiguar a boa-fé do servidor quando do recebimento dos valores a maior. 2) Na esteira da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema repetitivo n. 1.009, ”Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. 3)
Se a servidora requereu sua aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, por certo não poderia esperar receber sua remuneração integral; o que torna evidente a possibilidade de constatação do pagamento indevido. Nesse contexto, deve ser afastada a boa-fé da servidora aposentada, o que faz surgir o dever de devolução dos valores pagos a maior, mediante desconto em seu benefício previdenciário.
4) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0019955-24.2015.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/Sep/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI NÃO IDENTIFICADA – APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS – TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PERCEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nesta hipótese, observa-se pelos documentos acostados no processo de referência, que o autor, aposentou-se com proventos proporcionais ao tempo de serviço, na proporção de 31/35 avos, todavia, desde a aposentação, auferiu proventos integrais. 2. Resta comprovado, por documento de lavra da Coordenadoria de Pagamento deste egrégio Tribunal de Justiça, que “o Ato nº 819/93, de 02/09/93, registra aposentadoria a pedido, conforme dispõe o Art. 9º, III, c, anotada em ficha de assentamento a partir da competência setembro/93 (fls. 75), alteração de vencimento para proventos (fls. 83). Todavia, o registro realizado à época em sistema foi realizado na integralidade e não na proporcionalidade 31/35 avos conforme informação do IPAJM fls. 74. Desta forma, desde a folha de setembro/93 os proventos pagos estão sendo realizados de forma integral pelos sistemas de pagamento do PJES e após pelo do IPAJM”. 3.
Apesar do dilatado lapso temporal decorrido para a devida implementação do benefício, é inequívoco que o agravado tinha exata ciência de que seus proventos eram proporcionais ao tempo de contribuição, e que os valores pagos a maior não lhe pertenciam, o que justifica a reposição estatutária promovida pela autarquia recorrente.
4. A quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento do servidor e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito. 5. Agravo conhecido e provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003601-61.2022.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 20/Jul/2022)

Menciona-se que, no caso, no processo de aposentação da apelante, diante da necessidade de averbação do tempo de serviço prestado pelo regime celetista, apurou-se que ela já havia obtido a aposentadoria pelo INSS (fl. 166), antes mesmo da mudança para o regime jurídico único (fls. 165 e 170), e foi levantada a discussão acerca da possibilidade de aposentação neste (inclusive tratando de possível vacância do cargo), o que postergou a aferição dos proventos proporcionais (fls. 195, 200 e 209), e corrobora que a apelante já estava ciente de que não perceberia os valores integrais, mantidos desde sua licença médica e posterior afastamento por invalidez.

Posto isso,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida.

Em razão do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto

1

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIB
ILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União – AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB, sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem acerca da legalidade de ato administrativo do Diretor Geral do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, onde se impôs ao impetrante, servidor público do Magistério Superior, o desconto em folha de pagamento de valores recebidos a maior no cálculo de parcela de anuênio no período de 22/2/2020 a 31/3/2015, na ordem de 2%.Como bem decidido pelo acórdão recorrido, de fato, era difícil a identificação do pagamento a maior por parte do servidor, haja vista que nos contracheques não constam o percentual nem a base de cálculo de anuênio. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e improvido. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos. (REsp 1769209/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria

VOTO VOGAL: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator